Tribunal: TJPA
Processo: 0009355-67.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009355-67.2019.8.14.0401

APELANTE: LILIAN CRISTINE SANTOS BRANDAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA. PRISÃO DOMICILIAR. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 528 dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, a redução da pena e a concessão de prisão domiciliar em razão da maternidade de criança menor de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o pedido de prisão domiciliar pode ser apreciado em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de prisão domiciliar não pode ser conhecido na via da apelação, por demandar apreciação em habeas corpus, nos termos da jurisprudência da Corte e do Regimento Interno do Tribunal.

4.

A materialidade delitiva resta comprovada por laudo toxicológico definitivo que atesta a apreensão de cocaína, totalizando 28,9 gramas.

5.

A autoria delitiva encontra amparo nos depoimentos harmônicos dos policiais civis responsáveis pela diligência e apreensão da droga, produzidos sob o crivo do contraditório.

6.

A própria recorrente confessou extrajudicialmente ter adquirido a droga para revenda e admitiu a utilização dos materiais apreendidos para fracionamento e comercialização do entorpecente.

7.

O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se também pelas condutas de guardar e ter em depósito substância entorpecente destinada à mercancia ilícita.

8.

Os elementos probatórios afastam a tese absolutória e inviabilizam a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

9.

A pena-base foi fixada mediante fundamentação idônea, com valoração negativa dos maus antecedentes e da natureza da droga apreendida, observando-se o art. 42 da Lei de Drogas.

10.

A sentença reconheceu a atenuante da confissão extrajudicial e não utilizou a reincidência como agravante na segunda fase da dosimetria, preservando a proporcionalidade da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de prisão domiciliar não é apreciável em apelação criminal quando a matéria deve ser submetida à via própria do habeas corpus.

2.

Os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos probatórios e submetidos ao contraditório, constituem meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3.

A confissão extrajudicial da intenção de revender entorpecentes, associada à apreensão de droga e apetrechos para fracionamento, comprova a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4.

A desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal é inviável quando os elementos dos autos demonstram finalidade mercantil da substância apreendida.

5.

A natureza da droga e os maus antecedentes legitimam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 804; CP, art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, 33, § 4º, e 42; Regimento Interno do TJPA, art. 30, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe 27.10.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 11797066, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022, publ. 17.11.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 11814629, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07.11.2022, publ. 17.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Lilian Cristine Santos Brandão
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 528 dias-multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Em razões recursais apresentadas, ID 12466468,
requer a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em estudo ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação da conduta para a tipificação constante no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena aplicada, por entender que esta foi dosada de forma exasperada.

Ao final, requer que seja deferida prisão domiciliar a ora apelante, por ser esta mãe de criança menor de 12 anos de idade.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de prisão domiciliar requerido pela apelante, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo,
não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa da ré na parte conhecida do recurso.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 12466449,
in verbis
:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00282/2019.100036-2, juntado aos autos, que no dia 06/05/2019, por volta das 11h55min (BOP à fl. 04), os policiais civis Sergio Murilo dos Santos, Carlos Augusto Ferreira dos Santos e Eric Marcos Nunes Cavalcante receberam informações de que uma mulher chamada LILIAN CRISTINE SANTOS BRANDÃO, residente na Passagem Trinta e Um de Março, nº 32, bairro do Guamá, estava comercializando entorpecentes; bem como teria sido presa recentemente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Os policiais diligenciaram e se dirigiram até o local e, ao chegarem, foram recebidos pela denunciada, posteriormente identificada como LILIAN CRISTINE SANTOS BRANDÃO, a qual autorizou a entrada na residência. Durantes as buscas no imóvel, encontraram no interior de uma bolsa vermelha, mais precisamente em uma capa de óculos da "Ótica Diniz", um saco preto contendo 01 (uma) "pedra” (textuais) semelhante a droga conhecida popularmente como "pedra de óxi" e 01 (um) saco plástico, acondicionando substância semelhante a "pasta base de cocaína". Além das substâncias, foram encontradas dentro da mesma bolsa um rolo de linha branca; tesoura; vários sacos plásticos, possivelmente para embalar os entorpecentes e mais a quantia de R$87,00 (oitenta e sete reais) fracionada em notas de pequeno valor.

Em depoimento prestado em sede policial à fl. 07, a mãe da denunciada, Ivaneide das Graças Santos Brandão, afirmou que os policiais encontraram os entorpecentes dentro do quarto de LILIAN, mais especificamente em uma bolsa vermelha. Alegou não ter conhecimento de que sua filha comercializa drogas, contudo informou que a denunciada já foi presa em Mosqueiro pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e a denunciada conduzida até a Divisão de Repressão a Furtos e Roubos.

Em seu interrogatório policial à fl. 09, a denunciada afirmou que comprou o material entorpecente de uma amiga chamada "CAROL" pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e que pretendia revender. Alegou que a quantidade que adquiriu dava para fazer 20 (vinte) pequenas "mucas" (textuais), que seriam vendidas por R$ 10,00 (dez reais) cada uma. Por fim, confirmou que os apetrechos encontrados em sua bolsa seriam utilizados para embalar a droga.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial indiciou a denunciada, com espeque no art. 33, "caput", da lei 11.343/2006, consoante fl. 41/44.”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém proferiu sentença meritória, condenando a denunciada à pena privativa de liberdade ao norte informada.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a absolvição da recorrente ou a desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 - Da pretendida absolvição
.

Requer
a defesa a absolvição da apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para sustentar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo no caso em estudo ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja procedida a desclassificação da conduta para a tipificação constante no art. 28 da Lei de Drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente, conforme Laudo Toxicológico definitivo constante à ID
12466452
,
que comprova que a substância apreendida com o denunciado era a droga conhecida vulgarmente como
COCAINA
(02 porções
pesando um total de 28,9 gramas
).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo expressado neste recurso, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras e firmes que apontam a apelante como a autora do crime em exame,
senão vejamos
:

A testemunha, SERGIO MURILO DOS SANTOS, Investigador de Polícia Civil, afirmou ao juízo da causa, mídia de ID ...., que
na data do ocorrido, pela parte da manhã, foi comunicado, juntamente com outros policiais, pelo Delegado de Polícia Ricardo, que havia uma denúncia, a qual se somava a diversas outras, de que uma mulher chamada Lilian, que recentemente havia cumprido pena por tráfico de drogas, vinha comercializando drogas; que formou-se uma equipe e os policiais se dirigiram até o endereço informado e, lá chegando, ingressaram mediante autorização na residência da acusada; que o policial civil Eric Marcos Nunes Cavalcante encontrou no quarto da ré uma bolsa vermelha contendo em seu interior substâncias pedras de óxi, juntamente com embalagens já prontas e outros materiais entorpecentes guardados no interior de uma capa protetora de óculos; que então a denunciada foi conduzida à delegacia de polícia, onde confessou a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha,

CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS, policial civil, disse em juízo, mídia de ID 12466461, que
o delegado Ricardo do Rosário solicitou aos policiais que fosse montada uma equipe e se deslocassem ao endereço que havia sido recebido da denúncia; que chegando no local, foram recebidos pela ré e sua genitora, as quais franquearam a entrada dos policiais no imóvel; quer o investigador Eric encontrou no quarto da casa uma bolsa; que não recorda da natureza da droga encontrada.

A recorrente, durante a audiência de instrução, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Ora, analisando os autos, entendo que a autoria atribuída a apelante encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram sua prisão deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, pois nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão dos réus, e sim, tudo que consta no processo aponta o réu como autor do delito de tráfico de drogas.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída a recorrente, impossibilitando qualquer pretensão absolutória ventilada pela defesa, bem como a requerida desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas.

2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, postula a redefinição da pena aplicada, por entender que esta foi dosada de forma exasperada.

A dosimetria procedida pelo magistrado a quo se deu nos seguintes termos, conforme ID 12466466:

“Feito essas considerações, reputo que a
culpabilidade
não apresentou contornos que justifique uma maior exasperação da pena, apresentando a conduta da agente uma gravidade própria do tipo. A ré possui
maus

antecedentes criminais
, conforme constatou-se em consulta ao processo n. 0004964-94.2018.8.14.0501, a que faz referência a Certidão Criminal Positiva de ID 37185410 – pág. 04 (existência de condenação criminal já com trânsito em julgado por crime de tráfico de drogas praticado em data anterior à data dos fatos desta demanda). Não foram coletados elementos consistentes a respeito da
conduta social
da acusada, razão pela qual reputo seu comportamento social como favorável. Também não existem nos autos elementos suficientes à aferição da
personalidade
da agente, razão pela qual considero circunstância neutra. O
motivo
do delito é o escopo de obter ganhos fáceis com a venda ilícita de entorpecentes, o qual já é punido pela própria tipicidade da conduta e não será utilizado para agravar a pena. As
consequências
e
circunstâncias
são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal. Não há espaço para a valoração negativa do
comportamento da vítima
em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável à ré, além de ser circunstância judicial neutra
[2]
.

Já no que tange à
natureza
e à
quantidade
da substância (art. 42 da Lei n. 11.343/06), verifica-se que, quanto à primeira circunstância, por tratar-se a droga ilícita objeto dos autos do tipo
Benzoilmetilecgonina
, popularmente conhecida como “cocaína”, entorpecente com alto potencial lesivo para causar dependência química a usuários e danos à saúde pública, tenho por bem valorar negativamente a circunstância judicial especial relativa à
natureza da droga
, entendimento que se respalda em posição do STJ à espécie
[3]
; e, quanto à segunda, por apresentar as drogas apreendidas com a ré baixa quantidade (01 porção de substância petrificada amarelada, acondicionada em pedaço de plástico preto, amarrada com linha de costura branca, com massa de 24,3g, e 01 porção de substância granulada amarelada, acondicionada em pedaço plástico verde, amarrada com linha de costura branca, com massa de 4,6g), deixa-se de valorar negativamente esta moduladora da pena.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 30 (trinta) dias de reclusão e ao pagamento de 634 (seiscentos e trinta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC - IBGE (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Militando a favor da acusada a atenuante da
confissão extrajudicial (
ID 37184975 – pág. 01), diminuo a pena-intermediária para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 528 (quinhentos e vinte e oito) dias-multa, calculados conforme exposto acima. Não há agravantes a considerar.

Deixo de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ante os maus antecedentes identificados nos autos do processo n. 0004964-94.2018.8.14.0501, a que faz referência a Certidão Criminal Positiva de ID 37185410 – pág. 04.

Não ocorrem causas de aumento de pena.

Portanto,
torno concreta e definitiva a pena da ré LILIAN CRISTINE DOS SANTOS BRANDÃO em 05 (cincos) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão de pena privativa de liberdade e ao pagamento de 528 (quinhentos e vinte e oito) dias-multa
, devendo o regime inicial de cumprimento da pena ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
b
”, do Código Penal.”

A pretendida revisão da dosimetria não merece acolhida.

Em análise da dosimetria constante acima, constato que nenhum reparo merece ser procedido, vez que claro se mostra que o magistrado julgador valorou, de forma justa e bem fundamentada, a negativação de mais de uma circunstância judicial em desfavor da ré, entre elas os maus antecedentes da denunciada, que já possuía uma condenação anterior, com trânsito em jugado, pela mesma conduta delitiva, tendo inclusive a quantidade e natureza da droga apreendida sido valorada negativamente,
considerado um fator de alta nocividade e periculosidade social
, vindo a pena base a ser dosada, de forma justa, no
quantum
acima especificado.

O art. 42, da Lei 11.343/2006, dispõe que:

“Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Cabe ressaltar, também, que na segunda fase dosimétrica o magistrado
a quo
reconheceu e aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea extrajudicial, levando-se em consideração a confissão procedida pela acusada ainda em sede inquisitiva, já que esta, quando de seu interrogatório judicial, exerceu seu direito constitucional ao silêncio.

Além do que, apesar de não ser mais a denunciada ré primária, a valoração de seus maus antecedentes se deu somente na primeira fase da dosimetria, não utilizando a reincidência da acusada na segunda fase como circunstância agravante.

Portanto, nenhum equívoco se mostrou na decisão recorrida, devendo a sentença permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/07/2026